Tribunal: TJDFT
Processo: 0748919-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ADRIANO ROMÂO LOPES e ATLAS PARTICIPAÇÕES LTDA da decisão que, nos autos da ação de o de procedimento comum cível, (processo n.o 0743137-16.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e VINÍCIUS CUSTÓDIO SANTANA, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Por intermédio da petição de ID 56239399, a agravante informa que foi realizado acordo extrajudicial entre as partes, ocasião em que colaciona a sentença que homologou referido acordo (ID 56239404). Assim, considerando a transação realizada entre as partes e homologada por sentença, houve perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se.